Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701659-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o eminente Desembargador Esdras Neves, integrante da 6a Turma Cível, atuou como Relator no Agravo de Instrumento n. 0740194-34.2020.8.07.0000 e na Apelação Cível n. 2017.01.1.025741-4, ambos interpostos contra decisões proferidas em processo conexo (embargos à execução n. 0006062-91.2017.8.07.0001). Nos termos do artigo 81, §1o, do RITJDFT, “O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.” Dessa forma, em princípio, o presente agravo de instrumento deve ser distribuído por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 6a Turma Cível desta Corte, sob a Relatoria do Desembargador Esdras Neves, com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora